Tribunal: STF
Processo: RE 115457
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-05-12
Data de publicação: 1992-05-12

Ementa:
PREVIDENCIA    SOCIAL.    APOSENTADORIA    POR     INVALIDEZ
ACIDENTARIA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PARAGRAFO 2. DO ARTIGO  153
E AO INCISO XVI DO ARTIGO  165,  AMBOS  DA  CARTA  DE  1969.  DIREITO
ASSEGURADO AO ACIDENTADO A PERCEPÇÃO DO AUXILIO-DOENCA SECURITARIO E,
POSTERIORMENTE, A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTARIA.
         No julgamento da lide,  não  se  adotou  tese  contraria  ao
inciso XVI do artigo 165 -- que assegura  a  previdencia  social  nos
casos de doenca, velhice, invalidez e morte --,  e  nem  tampouco  ao
princípio da legalidade, que não pode ser  tido  por  malferido  pelo
simples fato de o Tribunal "a quo" haver-se  eximido  de  apreciar  a
alegação de cumulação de aposentadorias.
         Recurso extraordinário não conhecido.